Tribunal: CARF
Processo: 10880.956759/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956759/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.939 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
BAYER CROPSCIENCE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Logo, não se
admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956759/2008-08
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 108-018.195,
proferida pela 33a Turma DRJ08, em 28 de julho de 2021, julgando a manifestação de
inconformidade procedente em parte, para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2003, no valor de R$ 679.440,24, a ser utilizado na DCOMP em litígio.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 808283619,
emitido em 24/11/2008, pela DERAT SP, NÃO HOMOLOGANDO as compensações
declaradas na DCOMP no 20991.48569.300404.1.3.03-6992, a qual utiliza crédito
oriundo de saldo negativo de CSLL do exercício 2004 - ano-calendário 2003, no valor
de R$ 873.536,08, para compensação dos débitos nela declarados, como se segue:

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 02/12/2008, e
discordando da cobrança dos débitos compensados na DCOMP transmitida, a
contribuinte apresenta em 30/12/2008, por meio de seu advogado e bastante procurador,
sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o que se segue.
Expõe que apurou em sua DIPJ 2004 ativa CSLL a pagar no valor de R$ 21.181.062,03,
informando CSLL recolhida/compensada, por estimativa, no valor de R$ 22.054.598,12,
pelo que teria apurado saldo negativo no período de R$ 873.536,09, no exato valor
informado em DCOMP.
Em análise às alegações da manifestante, a 7a Turma da extinta DRJ/SP1, através do
Despacho no 50/2011, emitido em 07/07/2011, enviou o presente processo em diligência
para que o saldo negativo questionado fosse devidamente apurado, tendo em vista o
flagrante erro da contribuinte quando do preenchimento da ficha de demonstrativo de
crédito da DCOMP em litígio.
Em observância ao encaminhamento da DRJ, a Derat SP procedeu à intimação da
contribuinte, em 12 de maio de 2021, para que comprovasse o direito creditório alegado.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

Em 24/05/2011, a contribuinte apresenta petição reafirmando seu direito ao crédito,
juntando aos autos a documentação solicitada, demonstrando a formação do saldo
negativo da seguinte forma:

Em verificação às antecipações de CSLL informadas em DIPJ, a autoridade fiscal da
DERAT SP elabora o seguinte DESPACHO DE DILIGÊNCIA:
6. Como se sabe, Saldo Negativo de CSLL nada mais é que o “excesso” de
“recolhimentos” efetuados pela contribuinte durante o ano-calendário como
“antecipação” a título de Estimativas Mensais. Assim, esses “recolhimentos” têm
que ser em valor suficiente para “amortizar” a CSLL a Pagar apurada no ano-
calendário e ainda “sobrar” um valor que representa esse Saldo Negativo.
7. Nada haveria a comentar a respeito da exatidão do valor da Estimativa
Compensada durante o ano-calendário 2001 registrada na DCOMP, haja vista
que, no Despacho Decisório, essa parcela foi integralmente confirmada, vide
abaixo.

8. Não obstante, a interessada ERROU completamente no preenchimento da
DCOMP em análise, pois, com respeito às “parcelas antecipadas de Estimativas
no ano-calendário 2003”, ela somente informou no documento a parcela relativa
a “pagamento efetuado em DARF”, mas em valor inferior ao que preencheu na
FICHA 17 (R$ 873.536,08 X R$ 22.054.598,12).
9. Com efeito, a apuração do Saldo Negativo da CSLL encontra-se na FICHA 17
da DIPJ exercício 2004, ano-calendário 2003, que foi preenchida da seguinte
forma:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

9. Portanto, fica patente que o valor das parcelas que compuseram o “valor das
Estimativas compensadas” para apurar o valor do Saldo Negativo da CSLL do
ano-calendário 2003, a princípio não se restringe somente ao valor de R$
873.536,09, mas, na verdade, seria o valor total das Estimativas utilizadas,
conforme FICHA 17 da DIPJ, no montante de R$ 22.054.598,12.
10. Dessa forma, esta Equipe de Análise poderá considerar de ofício esse valor,
já que a interessada omitiu o mesmo no PER/DCOMP. Não custa relembrar que
mais nenhum procedimento seria necessário caso a interessada fosse mais
diligente e atendesse à requisição anterior para sanar a divergência.
11. No entanto, antes de admitirmos de ofício esse valor (R$ 22.054.598,12)
logicamente que deveremos analisar a certeza e liquidez do mesmo. Em outras
palavras, deveremos conferir, nos Sistemas da RFB, se efetivamente o valor é
composto por parcelas válidas (líquidas e certas) para calcular o Saldo Negativo
da CSLL e se guardam correspondência inequívoca com os registros constantes
nos citados sistemas da RFB.
12. Para essa verificação, considerando que a DCOMP foi preenchida errada,
vamos nos valer unicamente dos registros efetuados nas FICHAS 16 da DIPJ
2004, AC 2003 e nas DCTF’s do ano-calendário. O código de recolhimento das
Estimavas Mensais da CSLL durante o ano-calendário é o 2484.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

13. As informações contidas no quadro acima foram extraídas dos documentos
(DIPJ e DCTF’s) transmitidas pelo próprio sujeito passivo, portanto não há que
se falar em eventuais créditos adicionais apurados posteriormente.
14. Em outras palavras, caso a interessada houvesse verificado a ocorrência de
“pagamento indevido ou a maior” após a transmissão da DCOMP (e da
DIPJ/DCTFs) deveria, antes de esgotado o prazo prescricional desses créditos
(nos termos do CTN), ter ingressado com o(s) pedido(s) de restituição
respectivo(s) para formalizar esses créditos.

15. Considerando os valores do quadro acima, vamos calcular o NOVO valor do
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2003, como deveria ter sido apurado
na FICHA 17 da DIPJ.
CONCLUSÃO
16. Pelo que foi exposto e considerando todos os documentos juntados aos autos,
sou pela RATIFICAÇÃO da decisão contida no Despacho Decisório no.
808282619, de 24/11/2008, o qual indeferiu integralmente o direito creditório
postulado e não homologou as compensações vinculadas à DCOMP no.
20991.48569.300404.1.3.03-6992.
17. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente Despacho de
Diligência, intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 10 (dez) dias
da ciência.
18. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará à DRJ/SP1 para prosseguimento.
Em resposta aos termos do despacho, a contribuinte esclarece ter apresentado a resposta
e documentos requeridos no prazo previsto, pelo que reitera os termos da petição
anteriormente juntada aos autos.”
Por sua vez, a 33a Turma DRJ08 julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte, reconhecendo o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2003, no valor de R$ 679.440,24, a ser utilizado na DCOMP em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

“(...)
II. DAS RAZÕES DE RECURSO
a. Do princípio da verdade material
Antes de adentrar na análise do mérito das Declarações de Compensação em tela,
cumpre ressaltar que o presente caso deve ser analisado sob a luz do princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública investigar, com
base na realidade dos fatos, a existência dos elementos constitutivos da obrigação
tributária ou, no presente caso, de um crédito fiscal.
Em outras palavras, não podem as autoridades fiscais limitar sua análise a aspectos
meramente formais relacionados à apuração de obrigações tributárias, sendo necessária
a persecução, através de todos os elementos possíveis e necessários, da mais fiel
realidade dos fatos.
A respeito do princípio da verdade material, vale transcrever trecho da obra Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado de autoria de Marcos Vinicius Neder e Maria
Teresa Martínez López1, que contém elucidativa transcrição da obra “Processualidade
no Direito Administrativo” de Odete Medauar, in verbis: (...)
O excerto transcrito acima é só um exemplo dentro dos muitos que poderiam ser
trazidos à colação, já que é absolutamente pacífico na doutrina que os atos praticados
pela administração tributária devem necessariamente observar o valioso princípio da
verdade material, isto é, devem buscar, a qualquer custo e a despeito de formalidades, a
verdade dos fatos.
Qualquer medida que pretenda limitar a aplicação desse princípio macula de nulidade
material o respectivo ato administrativo, impedindo-o de produzir quaisquer efeitos
legais.
Especificamente com relação a Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação,
a Instrução Normativa n.o 1.717/2017 determina, claramente, a aplicação do princípio
da verdade material na verificação das informações prestadas pelos contribuintes: (...)
No sentido de que a observância ao princípio da verdade material é obrigatória por parte
da administração tributária, já se pronunciou diversas vezes o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tal como exemplificado nos acórdãos a seguir, verbis: (...)
Adicionalmente, para que não pairem dúvidas sobre a extensão do princípio da verdade
material, cumpre mencionar que devem ser entendidos como prova todos os meios de
demonstrar a existência de um fato jurídico ou, ainda, de fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos.
Considerando que não há no processo administrativo tributário disposições específicas
quanto aos meios de prova admitidos, é de rigor o uso subsidiário do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como
os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar
a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente
na convicção do juiz.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

Da leitura deste dispositivo legal, depreende-se que, no curso de um processo (judicial
ou administrativo) todas as provas legais devem ser consideradas pelo julgador como
elemento de formação de seu convencimento, visando à solução legal e justa da
divergência entre as partes. É o que a Recorrente espera seja feito por esse d. órgão
julgador, como forma de garantir a justa solução do presente caso.
A este respeito, também merecem menção alguns acórdãos deste Egrégio Conselho,
verbis: (...)
Em vista do exposto, conclui-se que o princípio da verdade material exige que os atos
exarados pela administração tributária devem ser baseados na mais fiel realidade dos
fatos. Conclui-se, ainda, que todos os meios legais de demonstrar a existência de um
fato jurídico devem ser considerados igualmente como provas na persecução da verdade
material dos fatos.
No presente caso, a Recorrente espera que suas Declarações de Compensação sejam
analisadas sob a ótica do princípio da verdade material, mediante a verificação de todos
os documentos hábeis e idôneos a comprovar a existência do crédito por ela pleiteado.
Nesse sentido, devem ser levadas em consideração todas as informações prestadas pela
Recorrente para a efetiva análise da existência do crédito pleiteado, não podendo se
admitir que as informações sobre o direito creditório da Recorrente sejam
desconsideradas sob a simples alegação de que um equívoco formal na composição de
seu saldo negativo de CSLL não permitiria o reconhecimento integral de seu direito
creditório.
Dessa forma, com base no princípio da verdade material, faz-se necessária a reforma
parcial da r. decisão recorrida, de forma que seja deferido o crédito relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2003 e, assim, totalmente deferidos os respectivos
PER/DCOMPs.
b. Da existência do crédito pleiteado
É importante destacar, desde já, que não há controvérsia remanescente acerca da
comprovação dos valores que compuseram o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2003, uma vez que a r. decisão recorrida reconheceu os valores demonstrados pela
ora Recorrente e apenas deixou de incluir o valor pago a título de ajuste anual na
referida composição em razão da sua natureza jurídica. De qualquer forma, para facilitar
a análise do presente recurso voluntário, destaca-se, novamente, a referida composição:

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

Note-se que a soma do valor total recolhido via DARF de R$ 21.761.020,37 com o
valor do crédito informado em PER/DCOMP de R$ 293.577,75 totaliza R$
22.054.598,12, sendo este o exato informado na DIPJ do ano-calendário de 2003 pela
ora Recorrente e que resulta, subtraído o valor de CSLL a pagar de R$ 21.181.062,03,
no valor total do crédito pleiteado no PER/DCOMP sob análise: R$ 873.536,09.
Contudo, a r. decisão recorrida reconheceu apenas o crédito no montante de R$
679.440,24, sob o argumento de que o valor pago a título de ajuste anual de R$
194.095,85 possuiria natureza diversa e não poderia ser considerado na composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003.
É justamente sobre a referida parcela paga pela Recorrente a título de ajuste anual que
repousa a controvérsia remanescente. Embora a Recorrente reconheça ter cometido
equívocos formais no preenchimento de seu PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito, é evidente que tais equívocos devem ser superados com base no já explicitado
princípio da verdade material.
O argumento de que a Recorrente deveria ter utilizado PER/DCOMP próprio para
compensação do recolhimento a maior a título de ajuste anual tampouco se sustenta,
uma vez que já se passaram mais de 18 anos do encerramento do período de apuração
sob análise, de modo que seria inviável à Recorrente pleitear os referidos créditos dessa
forma, em vista da sua prescrição.
Nesse sentido, destaca-se que a materialidade do pagamento do valor a título de ajuste
anual no ano-calendário de 2003 é incontroversa nestes autos, assim como a sua não
utilização em outro PER/DCOMP, de modo que o impedimento de que a Recorrente
utilize o respectivo crédito em razão de um mero equívoco formal representaria
verdadeiro enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Com o devido respeito, essas informações são essenciais e suficientes para a solução da
presente controvérsia, sendo indubitável afirmar-se que a Recorrente efetuou o
recolhimento a maior do ajuste anual a título da CSLL devida no ano-calendário de
2003 e que, portanto, o referido valor pode compor o saldo negativo do mesmo período.
Dessa forma, deve ser dado provimento ao presente recurso voluntário, para que a r.
decisão recorrida seja parcialmente reformada e o direito creditório da Recorrente seja
integralmente reconhecido.
III. DO PEDIDO
Diante do acima exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente
recurso voluntário, reconhecendo-se a compensação dos débitos informados na
declaração de compensação objeto do presente processo administrativo, em atenção ao
princípio da verdade material e como decorrência da incontroversa demonstração da
liquidez e certeza de seu direito creditório.”
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 194.095,85 (ano-calendário de 2003) que, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Do Direito Creditório
Conforme já relatado, trata-se de PER/DCOMP, no 20991.48569.300404.1.3.03-
6992, em que a Recorrente pretendeu a utilização de crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2003, no valor de R$ 873.536,08, para a compensação de débitos de
tributos federais.
Contudo, por meio do Despacho Decisório com n° de Rastreamento 808283619,
de 24/11/2008, a autoridade fiscal não homologou a compensação declarada, sob o fundamento
de que as parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP e confirmadas pelo
sistema (pagamentos de estimativas no valor de R$ 873.536,08) não foram suficientes para
comprovar a quitação da contribuição devida na DIPJ (R$ 21.181.062,03). O saldo negativo foi
considerado, assim, como sendo zero, e a compensação não foi homologada
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que a sua D1PJ
apresenta a correta apuração do saldo negativo do período, calculado a partir de uma CSLL
devida de R$ 21.181.062,03, considerando valores de estimativa de CSLL no montante de R$
22.054.598,12, o que perfaz um saldo negativo de R$ 873.536,09.
A extinta 7a Turma da extinta DRJ/SP1 reconheceu que a Recorrente incorrera em
equívoco no preenchimento da DCOMP, apenas apontando como parcela componente do crédito
um valor parcial de pagamento de estimativa (e-fls. 14), no mesmo montante do saldo negativo
do período apurado na DIPJ e converteu o julgamento em diligência à para a verificação da
regularidade do saldo negativo apurado na DIPJ, que confirmou os seguintes
pagamentos/compensações (e-fls. 153-157):
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

Porém, em que pese a confirmação mencionada, a Delegacia não convalidou a
utilização de pagamento efetuado a maior a título de estimativa mensal de CSLL de dezembro de
2003, no valor de R$ 8.699.212,81, na formação do saldo negativo em litígio, porque superava o
valor apurado na DIPJ 2004 e informado em DCTF de R$ 8.019.772,57, o que resultou em saldo
negativo igual a zero.
Com esses dados, a decisão recorrida entendeu que o procedimento adotado pelo
Recorrente encontrava amparo na legislação de regência e deu provimento parcial à
manifestação de inconformidade para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2003 no valor de R$ 679.440,24, a ser utilizado na DCOMP ora em litígio,
nos seguintes termos:
Ainda que com a edição da IN no 900, de 2008, que passou a produzir efeitos a partir de
1o de janeiro de 2009, o pagamento indevido ou a maior de estimativa tenha passado a
ter tratamento de indébito tributário, com a alteração nela trazida, a contribuinte passou
a poder, por questões de praticidade operacional, computar estimativas recolhidas
indevidamente na formação do saldo negativo, ou, caso preferisse, poderia também
solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração
ao final do ano-calendário, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a dedução das
antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade com o caput de
seu art. 2o. Optando pela não inclusão do indébito no saldo negativo do período, por
ocasião do ajuste anual, a contribuinte deveria deduzir apenas as estimativas que
considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito.
Dessa forma, a possibilidade de apresentação de PER/DCOMP para utilizar o crédito de
pagamento indevido de estimativa não obsta a inclusão dessa parcela ao crédito de saldo
negativo apurado ao final do período, desde que não haja duplicidade de utilizações.
Esse posicionamento consta expressamente da fundamentação da Solução de Consulta
Interna Cosit no 19 de 5 de dezembro de 2011, vinculante nessa esfera administrativa:
10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se
preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio
cômputo na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no
9.430, de 1996, ao autorizar a dedução das antecipações recolhidas, refere-se
àquelas recolhidas em conformidade com o caput de seu art. 2o. Nesse último
caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir apenas as
estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do
mesmo crédito.
Diante de tudo até aqui exposto, extrai-se que, havendo recolhimento a maior de
estimativa não utilizado de outra forma em PER/DCOMP, tal valor excedente pode ser
aproveitado pela contribuinte na formação de seu saldo negativo.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

Contudo, para que o valor pago a maior seja aceito, necessária a verificação de sua
disponibilidade para aproveitamento, ou seja, a certeza de que não fora de outra forma
utilizado.
Compulsando os sistemas informatizados da RFB, confirma-se a disponibilidade dos
valores não confirmados pela autoridade fiscal da DERAT SP:

Diante desse quadro fático, como os pagamentos foram feitos a título de estimativas
mensais (2484) do ano-calendário de 2003, e se encontram disponíveis por não terem
sido utilizados em outros PER ou DCOMP, cumpre admitir a sua integração à
determinação do saldo negativo de CSLL do período.
Por conseguinte, quando somadas as antecipações efetuadas, quais sejam, aquelas já
confirmadas pela autoridade fiscal em sede de despacho de diligência e a estimativa de
dezembro devidamente recolhida e disponível para alocação, apura-se saldo negativo de
CSLL no ANO-CALENDÁRIO 2003, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

Por outro lado, cumpre destacar que o presente litígio se restringe ao saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2003, tendo eventual valor pago a
maior a título de ajuste anual natureza diversa. Este, sim, necessariamente deveria
ser pleiteado por meio de DCOMP ou PER autônomo, razão pela qual não há
como reconhecê-lo na formação do crédito em análise.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para RECONHECER o crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2003 no valor de R$ 679.440,24, a ser utilizado na DCOMP
ora em litígio”.
Em sede recursal, a Recorrente argumentou fazer à parcela remanescente do
direito creditório pleiteado no valor de R$ 194.095,85, pois, embora “reconheça ter cometido
equívocos formais no preenchimento de seu PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, é
evidente que tais equívocos devem ser superados com base no já explicitado princípio da
verdade material”.
Contudo, razão não assiste ao pleito da Recorrente, eis que a lide se restringe ao
saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2003. Como se sabe, o saldo negativo,
passível de compensação, é aquele apurado ao final do período a partir do confronto entre o
imposto devido e as parcelas já antecipadas.
Assim, a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o
IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com
base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por outro lado, o contribuinte que paga CSLL no ajuste anual é porque apurou
tributo a pagar na DIPJ e não saldo negativo. Destarte, como bem consignado na decisão de piso,
eventual valor pago a maior a título de ajuste anual natureza tem natureza diversa de saldo
negativa e seu pedido de compensação deveria ter sido formulado em Per/Dcomp autônoma.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

E ainda que assim não o fosse, e se considerasse como mero equívoco no
preenchimento da declaração de compensação, a Recorrente também não lograria êxito. Explico.
Em verdade, a possibilidade de comprovação de erro material, mesmo após a
prolação de despacho decisório, pacificou-se no âmbito deste Conselho com a edição da Súmula
CARF no 168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Não destoa desse entendimento o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014 que,
inclusive, foi aplicado pela decisão de piso.
Também poder-se-ia falar na aplica da Súmula CARF no 175 que trata das
situações em que os contribuintes apuram saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL e que utilizam
tais créditos em compensações. No entanto, ao invés de informar na declaração de compensação,
no campo “Tipo do crédito”, o que realmente são – saldos negativos de IRPJ ou CSLL –
declaram como se fossem “pagamento indevido ou a maior”
O verbete aprovado para este tema foi o seguinte:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Entretanto, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrido e carreado
aos autos documentos que comprovassem eventual erro no preenchimento da declaração de
compensação e, por conseguinte, a liquidez e certeza da parcela em litigio do crédito em
discussão. Porém, a Recorrente limitou-se a reproduzir argumentos no sentido de equívoco no
preenchimento de sua PER/DCOMP.
Assim, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de instruir os
autos com a documentação fiscal e contábil para comprovar o erro de fato no preenchimento de
sua DIPJF e, por consequência, o direito creditório pleiteado referente ao saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2003
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.939 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956759/2008-08

Ademais, destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência
do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. E como já dito,
assim não ocorreu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 271
DF CARF MF
Original